Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juíza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701600-43.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR MELO DE FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: MARCOS PAULO DO NASCIMENTO SILVA DECISÃO Diante do pedido de Id. 41525337 homologo a desistência do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intime-se o agravante. Após, arquivem-se com as anotações de praxe. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito